Tribunal: TJSP
Processo: 1000413-92.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes – Dano moral caracterizado – Dever de indenizar inafastável – Redução do quantum indenizatório – Ausência de requisitos para o pleito – Sentença mantida – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000598111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000413-
92.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada MARIA INÊS HIPÓLITO SAVIO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000413-92.2018.8.26.0445 -Voto no 37527 - Amanda/Fabiane
VOTO No: 37527
APEL.No: 1000413-92.2018.8.26.0445
COMARCA: PINDAMONHANGABA
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
APDO. : MARIA INÊS HIPÓLITO SAVIO
*Declaratória c.c. Indenização
Inscrição indevida em
cadastros de inadimplentes Dano moral caracterizado
Dever de indenizar inafastável
Redução do quantum
indenizatório
Ausência de requisitos para o pleito

Sentença mantida Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
479/488, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória c.c.
indenização ajuizada por MARIA INÊS HIPÓLITO SAVIO em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A.
Apela o Banco sustentando que não praticou qualquer
ato ilícito, sendo corretos os descontos efetuados sobretudo pelo fato da
conta ser na modalidade conjunta entre a autora e o falecido. Diz, ainda,
que a negativação se deu em razão da existência de movimentação na conta
após o falecimento do de cujus. Insurge-se contra a indenização por dano
moral e material e o quantum fixado. Busca a reforma do decisum.
Sem contrariedade, subiram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000413-92.2018.8.26.0445 -Voto no 37527 - Amanda/Fabiane
Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade do
Banco réu proceder aos descontos oriundos do contrato de empréstimo
consignado INSS na conta bancária da autora mantida com o mutuário,
mesmo após o falecimento deste.
Na hipótese, entendeu a d. Magistrada a quo que a Lei
1.046/50 não tem aplicação ao caso concreto, devendo ser observado o
disposto no art. 1.997 do Código Civil.
Esta Relatoria, ao contrário da juíza sentenciante, vem
se posicionando no sentido de ser indevida a cobrança do empréstimo
mediante consignação em benefícios do INSS após o falecimento do
titular, diante da aplicação da lei especial sobre o assunto, ou seja, a Lei
1.046/1950, artigo 16, que prevê: “Ocorrido o falecimento do
consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito mediante simples
garantia da consignação em folha.”
Destacando-se que referido dispositivo não foi
revogado pela Lei 10.280/03.
Todavia, considerando que a autora não recorreu da
sentença, e em obediência ao princípio da “non reformatio in pejus”,
mantém-se a r. decisão de Primeiro Grau tal como lançada.
Com efeito, como consignado pela nobre Magistrada,
ocorrendo o falecimento do mutuário da dívida, inviável ao Banco, após a
ciência da morte deste, efetuar o débito de valores mutuados diretamente

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000413-92.2018.8.26.0445 -Voto no 37527 - Amanda/Fabiane
na conta bancária, vez que a cobrança deve ser direcionada ao espólio, se
realizada a partilha, ou aos herdeiros, nos limites da herança transmitida,
nos termos do art. 1.792 e 1.997, do Código Civil.
Como destacado na r. sentença:
“Portanto, na hipótese em apreço deve ser observado o
disposto no art. 1.997 do Código Civil, in verbis: 'A herança responde
pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só
respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na
herança lhe coube', aplicando-se o princípio intra vires hereditatis.
Nesse contexto, o falecimento do consignante não tem o
condão de extinguir a dívida, que, todavia, deve ser perseguida pelo réu
em ação própria perante os herdeiros (escritura pública de inventário a
fls. 471/472), respeitados os limites da herança transmitida.”
E nem vinga a alegação do Banco de que os descontos
são legítimos, com arrimo em cláusula contratual, pois a situação retratada
não se enquadra em uma das hipóteses permitidas pelo contrato.
“Também agiu com incorreção o réu ao promover os
descontos diretamente na conta corrente da autora. Aquele sustentou que
'o contrato realizado entre as partes autoriza que o banco réu efetue os
descontos em conta, nos casos de perda de margem' (fls. 105), conforme
previsto nas condições gerais do contrato.
Ocorre que, no caso vertente, não ocorreu quaisquer
das hipóteses previstas na cláusula referida pelo réu (fls. 115, Cláusula 5,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000413-92.2018.8.26.0445 -Voto no 37527 - Amanda/Fabiane
itens 'a', 'b' e 'c').”
Destarte, agiu com acerto a Magistrada ao determinar a
restituição dos valores.
No tocante à indenização por dano moral, correta a
fixação, pois além dos descontos indevidos, tanto a autora, como seu
falecido marido tiveram os nomes lançados nos cadastros de devedores em
razão dos débitos questionados.
E, não se pode olvidar que a inscrição indevida nos
cadastros de inadimplentes configura dano moral “in re ipsa”.
Neste sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E
EMERGENTE. MÚTUO. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO NO
SERASA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. CC, ART. 159.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPATIBILIDADE DO VALOR
DA INDENIZAÇÃO À LESÃO. SUCUMBÊNCIA.
I. A indevida inscrição em cadastro de inadimplente, bem como o protesto
do título, geram direito à indenização por dano moral, independentemente
da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se
permite, na hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento que deve,
de outro lado, ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem
causa da parte atingida pelo ato ilícito.
II. Postulada e rejeitada a condenação concomitante em dano emergente, a
sucumbência parcial do autor reflete na fixação da verba honorária.
III. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 457.734/MT, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
QUARTA TURMA)
Vale destacar que, embora alegue o Banco a existência
de outros débitos na conta, o valor negativado foi indevido, pois as

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1000413-92.2018.8.26.0445 -Voto no 37527 - Amanda/Fabiane
parcelas do contrato não poderiam ter sido cobradas e houve incidência de
juros.
Assim sendo, inafastável o dever de indenizar.
No tocante ao quantum indenizatório, verifica-se que o
valor arbitrado cinco salários mínimos vigentes à época (o que gira em
torno de R$ 4.990,00) mostra-se até aquém do que costuma fixar este
Relator para casos como o dos autos, bem por isso, não há que se falar em
qualquer redução.
Em suma, nada há para ser alterado no r. decisum, razão
pela qual, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator